Tribunal: TJPA
Processo: 0800843-68.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800843-68.2025.8.14.0040

APELANTE: SEVERINO JOSE DE FRANCA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ALTERAÇÃO DE SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais em contrato bancário, objetivando afastar a capitalização de juros e substituir o sistema de amortização Price pelo método de Gauss.

II. Questão em discussão
2. Discute-se:
(i) A possibilidade de afastamento da capitalização de juros nos contratos bancários posteriores a 31/03/2000;
(ii) A viabilidade de substituição unilateral do sistema de amortização contratado.

III. Razões de decidir
3. Nos termos dos Temas 246 e 247 do STJ, é válida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano para contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. No caso, as taxas de juros anual e mensal previstas no contrato indicam claramente a pactuação da capitalização, inexistindo abusividade.
4. Quanto à alteração do sistema de amortização, a substituição da Tabela Price pelo Método de Gauss configuraria intervenção em elemento essencial do contrato, violando o princípio do
pacta sunt servanda
e a autonomia privada das partes. Não há ilegalidade ou abusividade que justifique a alteração pretendida.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
"1. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.
2. A alteração do sistema de amortização de contrato bancário exige demonstração de ilegalidade ou abusividade da cláusula contratual pactuada."

Legislação relevante citada:
CPC, arts. 1.013, 926 e 932; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.
Jurisprudência relevante citada:
Temas 246 e 247 do STJ; Súmulas 381 e 541 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800843-68.2025.8.14.0040

APELANTE:
SEVERINO JOSE DE FRANCA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEVERINO JOSE DE FRANCA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
,

que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Transcrevo o dispositivo da sentença
ID 27358694
:

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos, e, por via de consequência, declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, por ser autora beneficiária da gratuidade de justiça, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, a teor do art. 98, §§2º e 3º do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz (a) de Direito - 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA
(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

Em suas razões ID 27358695, o apelante sustenta O cerceamento de defesa em razão da necessidade de realização de prova pericial, a necessidade de revisão dos juros remuneratórios, a alteração da forma de amortização da dívida do sistema price para gauss.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja declarada abusiva a cobrança de juros remuneratórios nesta modalidade contratual, além da alteração do sistema de amortização da dívida.

O banco réu apresentou contrarrazões de ID 27358699, requerendo a manutenção do
decisium.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia recursal diz respeito a abusividade de tarifas e capitalização de juros.

A sentença
a quo
julgou improcedente a ação.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas, cumpre ressaltar que por força da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais, portanto, eventual abusividade deve ser expressamente apontada pelo requerente.

Neste sentido:

Súmula 381/STJ - "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas."

Feitas as considerações, não é demais observar que o Código de Processo Civil adotou o princípio “
tantum devolutum quantum apelatum
”, conforme se extrai da redação do artigo 1.013 do
novel
CPC, caput que dispõe expressamente: “A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.”

Em notas ao citado artigo assinala Theotonio Negrão, em seu Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 39ª ed, nota 2, p. 664:

“A apelação transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício” (RSTJ 128/366 e RF 359/236). No mesmo sentido: RSTJ 145/479; STJ-1ª T. Resp 7.143-ES, rel. Min. César Rocha, j. 16.6.93, negaram provimento, v.u., DJU 16.8.93, p. 15.955.”

Dito isto, passo a analisar as teses levantadas pelo apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

A presente lide é voltada contra cláusulas contratuais, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de direito quanto a legalidade dos valores cobrados.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

O magistrado é o destinatário da prova e tem o poder-dever de dispensar a feitura daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide, art. 370 do NCPC. Assim, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas que a parte requerer, mas, apenas, as que forem pertinentes.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Neste sentido o STJ já decidiu, pelo que, passo a citar arresto alusivo ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento.

2. Acórdão a quo segundo o qual "como o Juiz da causa, destinatário da prova, considera suficiente ao deslinde da controvérsia somente a prova documental, não há razão para a produção da prova pericial".

3. Argumentos da decisão a quo que são claros e nítidos, sem haver omissões, obscuridades, contradições ou ausência de motivação. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa.
Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento (art.
131
do
CPC
), usando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
,
I
e
II
, do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no aresto a quo.

4. Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.

5. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide" e que "o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento" (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99)

6. Precedentes no mesmo sentido: MS nº 7834/DF, Rel. Min. Félix Fischer; REsp nº 330209/SP, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp nº 66632/SP, Rel. Min. Vicente Leal, AgReg no AG nº 111249/GO, Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira; REsp nº 39361/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; EDcl nos EDcl no REsp nº 4329/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira. Inexistência de cerceamento de defesa em face do indeferimento de prova pleiteada.

7. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente vinculada ao exame das provas depositadas nos autos. Na via Especial não há campo para revisar entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito federal, nos termos da Súmula nº 07/STJ.

8. Agravo regimental não-provido.(AgRg no Ag 834707 / PR, Ministro JOSÉ DELGADO)

Percebe-se dos autos que
o instrumento contratual que vincula as partes, foi juntado no ID 27358683
estando lá expressamente pactuados todos os encargos contratados. Tais pontos, portanto, revelam-se incontroversos, devendo o juiz apenas aplicar o direito à espécie.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:

"EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PACTUAÇÃO EXPRESSA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. 1. A simples análise do contrato juntado pela parte autora revela a pactuação de que os juros incidirão de forma capitalizada sobre o saldo devedor, não sendo tal ponto incontroverso a exigir prova pericial. 2. A ausência de ponto controverso na lide torna prescindível a prova pericial e possível o julgamento antecipado da lide. 3. Nos termos do artigo
28
,
§ 1º
,
I
, da Lei n.
10.931
/2004 é lícita da capitalização dos juros pactuada na Cédula de Crédito Bancário."(TJMG. Apelação Cível 1.0672.10.021192-5/001, Rel. Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2011, publicação da sumula em 19/07/2011).

AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova pericial desnecessária. Sendo de direito a matéria deduzida, dispensável a realização da prova técnica. Preliminar rejeitada. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Não mais se discute quanto à possibilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor serem aplicadas aos contratos bancários (Súmula 297, do STJ). No caso a discussão se mostra impertinente, vez que não há nos autos nenhuma ilegalidade a ser reconhecida, decorrente da violação das mencionadas regras protetivas. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Inocorrência de capitalização nesse tipo de operação bancária. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Legalidade da cobrança pela taxa média de mercado, limitada à taxa do contrato. Impossibilidade de cumulação com demais encargos moratórios, que devem ser excluídos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APL: 40022776820138260032 SP 4002277-68.2013.8.26.0032, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 27/08/2014, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Matéria discutida essencialmente de direito. Julgamento antecipado autorizado. Desnecessidade de realização de demais provas. JUROS DE MORA. Os juros moratórios estão limitados em 1% ao mês. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Mora não descaracterizada, no caso em tela. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70051874295 RS , Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 27/03/2014, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/04/2014).

Assim sendo, inexiste cerceamento de defesa na negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito, no caso dos autos em especial a prova pericial, uma vez que o cerne da controvérsia cinge-se à análise das cláusulas contratuais, portanto, perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do NCPC.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

Insurge-se o apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que
expressamente pactuada
, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão vejamos.

Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Desse modo, os bancos podem fazer a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada.

Analisando o contrato objeto desta lide
no ID 27358683 (fls. 01),
evidencia-se que lá estão expressamente previstas as taxas de
juros mensal (1,88%)
e
anual (25,04%)

Na hipótese verifica-se que a taxa anual de 25,04% é superior ao duodécuplo da mensal que corresponderia ao percentual de 18,80 %, o que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada
,
que nada mais é que a capitalização da taxa mensal.

Extrai-se da consolidada do STJ que a simples previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para que a capitalização esteja expressamente pactuada
.
Em outras palavras, basta que o contrato preveja que a taxa de juros anual será superior a 12 vezes a taxa mensal para que o contratante possa deduzir que os juros são capitalizados, bastando explicitar com clareza as taxas de juros cobradas.

Destarte, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação acerca da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO DE PRICE PARA GAUSS EM REVISIONAL DE CONTRATO

Inicialmente, cumpre destacar que a substituição do método de amortização pactuado em contrato — no caso, o Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) — pelo Método de Gauss configura intervenção em um elemento essencial do contrato, violando o princípio do pacta sunt servanda, consagrado no artigo 421 do Código Civil Brasileiro, que estabelece a obrigatoriedade do cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, desde que respeitados os limites da função social do contrato.

Ademais, a Tabela Price, embora seja alvo de críticas no que se refere à forma de cálculo dos juros compostos, é amplamente reconhecida como prática corrente nas operações de crédito no Brasil. A sua aplicação, portanto, encontra respaldo não apenas na livre negociação entre as partes, mas também nos padrões econômicos consolidados. A modificação para o Método de Gauss, que possui critérios de cálculo distintos, implicaria uma alteração substancial do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, promovendo uma nova redistribuição de encargos que não foi originalmente acordada.

A jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores, inclusive, é firme no sentido de que a substituição de método de amortização somente é admissível quando restar demonstrada a ilegalidade ou abusividade da cláusula contratual. Não se pode presumir que o uso da Tabela Price, por si só, seja irregular ou enseje anatocismo ilícito. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) não configura, por si só, capitalização de juros vedada pelo ordenamento jurídico, desde que expressamente pactuada entre as partes” (STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2008).

Ainda, é importante ressaltar que a alteração do método de amortização não pode ser realizada de forma unilateral ou compulsória, sob pena de desrespeito à autonomia privada, protegida constitucionalmente. O julgador, ao analisar o pleito revisional, deve se limitar à correção de eventuais abusividades específicas, sem reconfigurar o contrato em sua essência.

Por conseguinte, na ausência de prova robusta de ilegalidade ou abusividade no método de amortização originalmente acordado, entende-se pela impossibilidade de determinar a substituição da Tabela Price pelo Método de Gauss em sede de revisão contratual, devendo prevalecer o modelo pactuado pelas partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

Ressalvada a previsão do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser a parte apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025